Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-94.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO DE UM DOS SEGURADOS OCASIONADO POR RAIOS – QUANTIA DECOTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, merece reforma a sentença em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que lhe move
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 50.219,57 (Cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos)
, além das custas e honorários fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada sustenta a concessionária a ausência de nexo causal, ao passo
que o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a sua averiguação, mencionando que a seguradora juntou de forma unilateral laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilação de tensão.

Pontua que em caso de mau tempo e descargas elétricas, rompe-se o

nexo de causalidade, devendo ser afastado o dever de indenizar em relação a um dos segurados, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 195378254)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou ação regressiva contra Energisa S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com os segurados
Hospital Veterinario SPA Animal Ltda., Elemar Fumagalli, Condomínio Alvorada Cuiabá e Edson Jorge Junior
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
50.219,57 (cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos),
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada, além das custas e honorários fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (id. 195378242).

Irresignada sustenta a concessionária a ausência de nexo causal, ao passo
que o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a sua averiguação, mencionando que a seguradora juntou de forma unilateral laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilação de tensão.

Pontua que em caso de mau tempo e descargas elétricas, rompe-se o

nexo de causalidade, devendo ser afastado o dever de indenizar em relação a um dos segurados, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Cumpre esclarecer que os contratos de seguro, foram estabelecidos entre a seguradora, e os segurados, consumidores finais, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica do laudo colacionado pela seguradora (id. 195377391, fl. 42) a queima dos aparelhos eletrônicos do segurado Condomínio Alvorada Cuiabá “
ocasionados por queda de raio que gerou descarga elétrica devido à chuva dia 30/11/2016 às 17 horas
”
, merecendo acolhimento o recurso da concessionária neste ponto.

Portanto,
restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

No que tange ao aos demais segurados, a condenação deve ser mantida, ao passo que não consta dos laudos a indicação da ocorrência de qualquer evento da natureza que ocasionou a queima dos aparelhos, mas sim fora ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, no que tange aos valores referentes ao segurado
Antonio Borgeo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para decotar a quantia de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), mantendo a sucumbência e os honorários fixados.

Posto isso, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024